Tribunal: STJ
Processo: 1006177-19.2021.8.26.0004
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046347 - SP(2025/0345076-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHI YEN CHANG
ADVOGADO
: RAPHAEL RICARDO DE FARO PASSOS - SP213029
AGRAVADO
: B.L.Z BELEZA NATURAL LTDA
AGRAVADO
: RENATO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DOUGLAS ANDRADE LIMA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO FERREIRA - SP201842
RONES BEZERRA DIAS - SP344596
VIVIANE SILVA FERREIRA - SP224390
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA E ANULAÇÃO DE DISTRATO SOCIAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação aos arts. 145, 147, 171, II, 186, 187 e 927 do CC,
incidência da Súmula n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória com pedido de anulação de
distrato social por vício de consentimento, com condenação por danos materiais,
lucros cessantes e danos morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou cerceamento de defesa,
reconheceu suficiência da prova documental e inexistência de ato ilícito, e majorou
os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, por
julgamento antecipado e indeferimento de prova oral e perícia contábil, em afronta
aos arts. 355, 369, 370 e 464, § 1o, I e II, do CPC; (ii) saber se o distrato social é
anulável por vício de consentimento decorrente de dolo, fraude e simulação, à luz
dos arts. 145 e 147
171, II, do CC; (iii) saber se há dever de indenizar por
c/c
danos materiais, lucros cessantes e danos morais, nos termos dos arts. 186, 187 e
927 do CC; e (iv) saber se se configura dissídio jurisprudencial, com cotejo
analítico suficiente, quanto ao cerceamento de defesa.
Documento eletrônico VDA55101869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 41bb6cc7-4789-44d1-9845-98b0004fcfd8

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre suficiência da prova
documental e inutilidade das provas pretendidas demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O reconhecimento de vício de consentimento por dolo, simulação ou fraude
exige revolvimento de fatos e provas, também obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A alteração da conclusão sobre inexistência de ato ilícito e ausência de
responsabilidade civil exige reexame probatório, igualmente vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
9. A alegação de dissídio jurisprudencial não atende aos requisitos dos arts. 1.029,
§ 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e
demonstração de similitude fática, ficando prejudicada sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a reavaliação da
Tese de julgamento
suficiência da prova documental e da necessidade de prova oral e pericial no
julgamento antecipado. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de
fatos e provas quanto à ocorrência de dolo, simulação e fraude no distrato social. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da inexistência de ato ilícito e
do consequente dever de indenizar. 4. A ausência de cotejo analítico, nos termos
dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do
dissídio jurisprudencial”.
CPC, arts. 355,
, 369, 370, 464, § 1o, I, II,
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.029, § 1o; CC, arts. 145, 147, 171, II, 186, 187, 927; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
10/03/2026
16/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55101869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 41bb6cc7-4789-44d1-9845-98b0004fcfd8

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101869 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:12
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 41bb6cc7-4789-44d1-9845-98b0004fcfd8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3046347 - SP (2025/0345076-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CHI YEN CHANG
ADVOGADO
: RAPHAEL RICARDO DE FARO PASSOS - SP213029
AGRAVADO
: B.L.Z BELEZA NATURAL LTDA
AGRAVADO
: RENATO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DOUGLAS ANDRADE LIMA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO FERREIRA - SP201842

RONES BEZERRA DIAS - SP344596

VIVIANE SILVA FERREIRA - SP224390
EMENTA
DIREITO PRIVADO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO
DE DEFESA E ANULAÇÃO DE DISTRATO SOCIAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo que inadmitiu o recurso especial por ausência de demonstração
de violação aos arts. 145, 147, 171, II, 186, 187 e 927 do CC, incidência da Súmula
n. 7 do STJ e ausência de cotejo analítico.
2. A controvérsia diz respeito a ação indenizatória com pedido de anulação de
distrato social por vício de consentimento, com condenação por danos materiais,
lucros cessantes e danos morais.
3. A sentença julgou improcedentes os pedidos.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou cerceamento de defesa,
reconheceu suficiência da prova documental e inexistência de ato ilícito, e majorou
os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, por
julgamento antecipado e indeferimento de prova oral e perícia contábil, em afronta
aos arts. 355, 369, 370 e 464, § 1o, I e II, do CPC; (ii) saber se o distrato social é
anulável por vício de consentimento decorrente de dolo, fraude e simulação, à luz
dos arts. 145 e 147 c/c 171, II, do CC; (iii) saber se há dever de indenizar por danos
Documento eletrônico VDA53761428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:24
Código de Controle do Documento: 23e39d0b-c3ca-46bb-8478-3f9f11c81856

materiais, lucros cessantes e danos morais, nos termos dos arts. 186, 187 e 927 do
CC; e (iv) saber se se configura dissídio jurisprudencial, com cotejo analítico
suficiente, quanto ao cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A revisão da conclusão do acórdão recorrido sobre suficiência da prova
documental e inutilidade das provas pretendidas demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
7. O reconhecimento de vício de consentimento por dolo, simulação ou fraude exige
revolvimento de fatos e provas, também obstado pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A alteração da conclusão sobre inexistência de ato ilícito e ausência de
responsabilidade civil exige reexame probatório, igualmente vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
9. A alegação de dissídio jurisprudencial não atende aos requisitos dos arts. 1.029, §
1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, por ausência de cotejo analítico e demonstração de
similitude fática, ficando prejudicada sua apreciação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ para obstar a reavaliação da
Tese de julgamento
suficiência da prova documental e da necessidade de prova oral e pericial no
julgamento antecipado. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para impedir o reexame de
fatos e provas quanto à ocorrência de dolo, simulação e fraude no distrato social. 3.
Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da inexistência de ato ilícito e do
consequente dever de indenizar. 4. A ausência de cotejo analítico, nos termos dos
arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, impede o conhecimento do dissídio
jurisprudencial”.
CPC, arts. 355,
, 369, 370, 464, § 1o, I, II,
Dispositivos relevantes citados:
caput
1.029, § 1o; CC, arts. 145, 147, 171, II, 186, 187, 927; RISTJ,
§ 1o.
art. 255,
STJ, Súmula n. 7.
Jurisprudência relevante citada:

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CHI YEN CHANG
contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por não demonstrada violação aos
arts. 145, 147, 171, II, 186, 187 e 927, do Código Civil, pela incidência da Súmula n.
7 do STJ, e por ausência de cotejo analítico (fls. 429-432).
Documento eletrônico VDA53761428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:24
Código de Controle do Documento: 23e39d0b-c3ca-46bb-8478-3f9f11c81856

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 452-465.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em apelação, nos autos de ação indenizatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 352):

Cerceamento probatório não ocorrido. Dever de
APELAÇÃO. SOCIETÁRIO.
indenizar danos experimentados após distrato de sociedade empresária. Desenlace
comercial já prenunciado pelo próprio autor. Celebração de distrato comercial, em que
consignada quitação de haveres. Inexistência de atos ilícitos nos momentos que
sucederam o distrato. Ausência de pressuposto essencial para configuração de
responsabilidade civil. Inteligência dos arts. 186 e 927/CC. Aportes feitos na
sociedade serviram para o regular desenvolvimento da atividade comercial, mantida
por mais de três anos. Locador do imóvel do ponto comercial não teve qualquer culpa
ou ingerência no malogro da sociedade. Ausência da previsão de cláusula de não
concorrência. Possibilidade de manutenção da atividade empresarial, sem restrições ou
ônus. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
371):
Inexistência dos vícios previstos no
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
do Novo Código de Processo Civil. Utilização de embargos de declaração
art. 1.022
com nítido propósito infringente. Impossibilidade. Prequestionamento. EMBARGOS
REJEITADOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 355, 369, 370 e 464, § 1o, I e II, do Código de Processo Civil, porque
houve julgamento antecipado com indeferimento de prova oral e pericial, cerceando
Documento eletrônico VDA53761428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:24
Código de Controle do Documento: 23e39d0b-c3ca-46bb-8478-3f9f11c81856

a defesa; a decisão negou a produção de provas necessárias ao exame do mérito,
embora requeridas; e a perícia contábil seria imprescindível para a quantificação de
perdas e danos, em complemento à documentação já carreada
b) 145 e 147 c/c 171, II, do Código Civil, porquanto o distrato social teria
sido firmado sob vício de consentimento decorrente de dolo, fraude e simulação;
c) 186, 187 e 927 do Código Civil, uma vez que, reconhecidos os atos
ilícitos na dissolução societária, sobreviria o dever de indenizar danos materiais,
lucros cessantes e danos morais.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que não houve cerceamento
de defesa e que os documentos eram suficientes para o julgamento, divergiu do
entendimento do STJ em precedentes sobre configuração de cerceamento quando
indeferida prova e a demanda é julgada por falta de provas, indicando como
paradigma o AgInt nos EDcl nos EAREsp 1.790.144/GO.
Requer o provimento do recurso para que se decrete a anulação da
sentença por cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal, com retorno
dos autos à origem para produção de prova oral e pericial; requer ainda,
alternativamente, o provimento para julgar procedente a demanda, reconhecendo a
nulidade dos negócios jurídicos e condenando ao pagamento de danos materiais,
lucros cessantes a liquidar, e danos morais (fls. 391).
Contrarrazões às fls. 410-419.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de indenização por dano material e
lucros cessantes em que a parte autora pleiteou a anulação do distrato social por
vício de consentimento (dolo, simulação e fraude), com condenação dos réus ao
Documento eletrônico VDA53761428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:24
Código de Controle do Documento: 23e39d0b-c3ca-46bb-8478-3f9f11c81856

pagamento de danos emergentes, lucros cessantes e danos morais. O valor da causa
foi fixado em R$ 604.027,90 (fl. 21).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos e
fixou honorários advocatícios em 10% do valor da causa (fls. 275-280).
A Corte de origem manteve a sentença, afastando o cerceamento de
defesa, reconhecendo a suficiência da prova documental e a inexistência de ato
ilícito, e majorou os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa (fl. 363).
I - Arts. 355, 369, 370 e 464 do Código de Processo Civil
No recurso especial a parte recorrente alega cerceamento de defesa,
aduzindo que o julgamento antecipado da lide (art. 355,
) teria indeferido, sem
caput
justificativa válida, a prova oral e a perícia contábil necessárias (arts. 369, 370 e 464,
parágrafo primeiro, I e II), o que inviabilizaria a comprovação do vício de
consentimento e a quantificação dos danos.
O acórdão recorrido concluiu que a matéria era substancialmente jurídica,
que os documentos eram suficientes, e que as provas pretendidas seriam inúteis ou
protelatórias (fls. 356-357), afastando cerceamento e mantendo a improcedência.
Rever tal entendimento demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório quanto à suficiência da prova documental e à necessidade das provas
indeferidas. Óbice da Súmula n. 7 do STJ.
II - Arts. 145 e 147 c/c 171, II, do Código Civil
A recorrente afirma que o distrato social foi anulável por dolo, simulação e
fraude, pois teria sido induzida a crer que a atividade empresarial seria encerrada,
quando, em verdade, o recorrido manteve o ponto e se beneficiou das benfeitorias.
O acórdão estadual assentou não haver vício de consentimento, destacando
a
comprometida antes do distrato, a quitação de haveres declarada
affectio societatis
Documento eletrônico VDA53761428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:24
Código de Controle do Documento: 23e39d0b-c3ca-46bb-8478-3f9f11c81856

no instrumento, a utilização das benfeitorias durante mais de três anos de atividade e
a ausência de cláusula de não concorrência (fls. 358-362).
A pretensão exige revolvimento de fatos e provas sobre a ocorrência de
dolo, simulação ou fraude. Incidência da Súmula n. 7 do STJ.
III - Arts. 186, 187 e 927 do Código Civil
A parte alega que, reconhecidos os atos ilícitos na dissolução societária,
emergiria o dever de indenizar danos materiais, lucros cessantes e danos morais,
porquanto o recorrido teria se apropriado dos investimentos da sociedade em novo
empreendimento.
O Tribunal de origem afirmou inexistir ato ilícito após o distrato, realçou
que os investimentos foram usufruídos pela sociedade por mais de três anos e afastou
responsabilidade civil à luz dos arts. 186 e 927 do Código Civil (fls. 359-360).
A conclusão sobre a inexistência de ato ilícito decorre da análise do acervo
probatório. O reexame é vedado em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
IV - Divergência jurisprudencial
Sustenta dissídio com precedente do STJ sobre cerceamento de defesa
quando indeferida prova e a ação é julgada por ausência de provas, colacionando
ementa sem cotejo analítico.
Para a interposição de recurso especial fundado na alínea c do permissivo
constitucional, é necessário o atendimento dos requisitos essenciais para a
comprovação do dissídio jurisprudencial, conforme prescrições dos arts. 1.029, § 1o,
do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Isso porque não basta a simples
transcrição de ementas, devendo a parte proceder ao devido confronto analítico, com
Documento eletrônico VDA53761428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:24
Código de Controle do Documento: 23e39d0b-c3ca-46bb-8478-3f9f11c81856

demonstração de similitude fática, o que não foi atendido no caso. Portanto, está
prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial ante a não realização do devido
cotejo analítico.
V - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil, majoro, em
art. 85
10% sobre o valor já arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios
em desfavor da parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais
previstos no § 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de
justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53761428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:24
Código de Controle do Documento: 23e39d0b-c3ca-46bb-8478-3f9f11c81856

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.046.347 / SP
Número Registro: 2025/0345076-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10061771920218260004
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CHI YEN CHANG
ADVOGADO
: RAPHAEL RICARDO DE FARO PASSOS - SP213029
AGRAVADO
: B.L.Z BELEZA NATURAL LTDA
AGRAVADO
: RENATO DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: DOUGLAS ANDRADE LIMA
ADVOGADOS : ROGÉRIO FERREIRA - SP201842
VIVIANE SILVA FERREIRA - SP224390
RONES BEZERRA DIAS - SP344596
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: 18bf8ba9-ee8f-4528-87e5-644ed6043501

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077530 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:13:26
Código de Controle do Documento: 18bf8ba9-ee8f-4528-87e5-644ed6043501